Tribunal: STF
Processo: ARE 1418892
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Stev Indústria Comércio e Serviços Ltda. formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula do Supremo. 



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes, a ofensa direta à Constituição Federal e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido:



    Exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS. Descabimento. Caso que trata da incidência do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, e não da incidência deste na base de cálculo daqueles. Inaplicabilidade da tese fixada pelo E. STF no Tema nº 69 de Repercussão Geral. Base de cálculo do ICMS que corresponde ao valor da operação, abrangendo, além do próprio imposto, as demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas. Inexistência de alargamento indevido da base de cálculo. Precedentes. 



    Decisão mantida. Recurso desprovido. 



    A recorrente alega violação aos arts. 155, II e 195, I, “a”, da Constituição Federal. 



    Aduz que o valor da operação, que compõe a base de cálculo do ICMS, não é compreendido pelos conceitos de faturamento e de receita das contribuições elencadas no art. 195, I, da Carta Federal, razão pela qual o PIS e a COFINS não podem compor a base de cálculo daquele imposto.



    Requer à aplicação – por analogia – do entendimento firmado pelo Supremo na análise do RE 574.706, Tema n. 69/RG aos presentes autos.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem – a partir da interpretação da legislação infraconstitucional de regência – concluiu pela legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    Igualmente não vinga, a tese relativa à ilegalidade da inclusão dos valores de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS. 



    É certo que o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 574.706/PR, fixou a tese no sentido de que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS (Tema nº 69 de Repercussão Geral). Essa tese, no entanto, não se aplica ao caso dos autos, que, diversamente, trata da incidência do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS. 



    A Lei Complementar nº 87/1996 (“Lei Kandir”) fixa a base de cálculo do ICMS nos seguintes termos: 



    .......................................................................................................



    Dessa forma, a base de cálculo do ICMS corresponde ao valor da operação, abrangendo, além do próprio imposto, as demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, não havendo que se falar em alargamento indevido da base de cálculo do tributo pela inclusão do PIS/COFINS.



    Divergir das conclusões da origem, de que a base de cálculo do ICMS compõe o próprio valor da operação, demandaria, assim, a reanálise da legislação infraconstitucional, especificamente o que disciplinado pela Lei Complementar n. 87/96, no que toca à definição da base de cálculo daquele imposto.



    Eventual afronta ao Texto Constitucional seria meramente reflexa ou indireta, não podendo ser enfrentada em sede recursal extraordinária. 



    No mesmo sentido:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DOS VALORES DESTACADOS NA NOTA FISCAL A TÍTULO DE PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (...)



    (ARE 1.354.207–AgR/SP, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2022, grifei)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    (ARE 1.377.490-AgR/RS, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/2022, grifei)



    Em linha similar, sob o ângulo monocrático, menciono os seguintes pronunciamentos: ARE 1.053.237, ministro Edson Fachin; ARE 1.311.192, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.322.745, ministro Luiz FUX; ARE 1.348.984, ministra Cármen Lúcia e ARE 1.357.453, ministro Dias Toffoli.



    Vale dizer, por fim, ser inaplicável a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal quando da análise do RE 574.706, ministra Cármen Lúcia, Tema n. 69/RG, eis que, naquele paradigma, debatia-se a não inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição para o PIS e a COFINS, situação inversa à destes autos. O parâmetro constitucional daquele precedente – a versar sobre a base de cálculo das contribuições – é diverso do envolvido nas alegações da agravante, a cuidar de imposto.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como nestes autos, a sua incidência é indevida.



    5. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator